Tribunal: STF
Processo: HC 261473
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. REPETIÇÃO DO CONTEÚDO DE ANTERIOR HABEAS CORPUS. DUPLICIDADE DE AÇÕES: CARACTERIZADA. PONTOS NÃO APRECIADOS NO ATO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343, DE 2006: DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INC. III, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. NATUREZA OBJETIVA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 995.371/SP (e-doc. 7, p. 407-415).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, definitivamente, às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, ante o cometimento do crime previsto nos arts. 33, caput, c/c o art. 40, inc. III, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas nas imediações de estabelecimento de ensino); 1 ano e 10 dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 180 (receptação); 2 meses de detenção, em razão do delito previsto no art. 329 (resistência), ambos do Código Penal, bem como a 1 ano de detenção e 10 dias-multa, pela prática do crime do art. 12 da Lei nº 10.826, de 2003 (posse ilegal de munição), sendo fixado o regime fechado para início de cumprimento das penas, com exceção dos crimes de posse ilegal de munição e de resistência, para os quais foi fixado o regime aberto.



    3. O Tribunal de Justiça indeferiu revisão criminal (e-doc. 7, p. 35-61).



    4. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração perante o Superior Tribunal de Justiça, resultando no ato apontado como coator.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes reiteram, ipsis litteris, a petição inicial do Habeas Corpus nº 237.172/SP, no qual proferi decisão monocrática negando seguimento à impetração. São reproduzidos os mesmos tópicos e argumentos, com acréscimo apenas de alegação quanto ao “princípio da consunção e a absorção do delito de posse ilegal de munição quando concomitante ao delito de tráfico de drogas”. Nesse sentido, aduzem haver absorção do crime de posse ilegal de munição pelo crime de tráfico de drogas. No mais, sustentam as mesmas teses: (i) ilegalidade das buscas pessoal e domiciliar realizadas pelos policiais, por ausência de fundada suspeita; (ii) violação ao direito de silêncio do paciente em interrogatório disfarçado de entrevista; (iii) primariedade e bons antecedentes do paciente; (iv) inexistência de elementos probatórios quanto à traficância, sendo mero usuário de drogas; (v) ilegalidade na aplicação da causa de aumento, uma vez que não foi comprovada a traficância nas imediações de estabelecimento de ensino; (vi) cabimento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006; (vii) insuficiência probatória no tocante à receptação, porquanto não há certeza de que o paciente tinha ciência de ser a bicicleta produto de crime; (viii) atipicidade material do crime de posse ilegal de munição; (ix) não configuração do crime de resistência; e (x) idoneidade da fixação do regime inicial mais gravoso. 



    6. Almejam, no âmbito liminar, o reconhecimento da ilegalidade da busca pessoal e domiciliar, bem como do interrogatório policial, anulando-se as referidas diligências e todas as provas dela derivadas. No mérito, requerem a nulidade da ação penal originária, com a absolvição do paciente ou a desclassificação da conduta para o delito de posse de droga para consumo pessoal. Subsidiariamente, buscam aplicação da minorante do tráfico privilegiado e, por conseguinte, a fixação do regime semiaberto. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.



    8. Ademais, observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 26/02/2020, tendo sido formalizada esta impetração apenas em 09/09/2025. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018). 



    9. Além disso, o processo foi distribuído por prevenção ao HC nº 237.172/DF e, muito embora o ato coator apontado pela defesa seja diverso, uma vez que houve a superveniência de revisão criminal atacada por novo writ no STJ, foram articulados os mesmos pedidos e causas de pedir. Nem mesmo os fundamentos adotados no acordão revisional e refutados na nova impetração no STJ foram objeto de inovação nesta impetração. Tanto é assim que a petição inicial de ambas as impetrações é idêntica, com exceção de um tópico de 2 páginas que defende a absorção do delito de posse ilegal de munição quando concomitante ao de tráfico de drogas. Na ocasião, assentei, da mesma forma, não vislumbrar ser o caso de concessão da ordem de ofício.



    10. Diante da multiplicidade de impetrações com idênticas causas de pedir e pedidos, tem-se a inadmissibilidade deste segundo habeas corpus. A jurisprudência desta Suprema Corte sedimentou-se no sentido de não ser cabível habeas corpus que reitera pretensão de impetração anterior. Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Habeas corpus indeferido.”



     (HC nº 179.462/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020, p. 24/02/2021; grifos nossos).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” 



    (HC nº 189.119-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/09/2020, p. 17/09/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (HC nº 160.289-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 11/03/2019).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” 



    (RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/04/2019, p. 22/04/2019; grifos acrescidos).



    11. Por fim, o que articulado quanto à atipicidade do delito de posse ilegal de munição, ou à sua absorção pelo cometimento do crime de tráfico de drogas, pela aplicação do princípio da consunção e pela escolha do regime mais gravoso, não passou pelo crivo do STJ. Desse modo, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 



    12. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    13. O Superior Tribunal de Justiça concluiu ser inviável o reexame fático-probatório exigido para assentar a existência de elementos para absolvição, desclassificação e alteração da dosimetria da pena e ausência de fundadas suspeitas para ingresso domiciliar. Destaco os trechos pertinentes:



    “Inicialmente, cumpre observar que o habeas corpus constitui remédio constitucional de natureza excepcional, destinado a tutelar especificamente o direito de locomoção quando ameaçado ou violado por ilegalidade ou abuso de poder. Seus limites procedimentais impedem o revolvimento aprofundado de matéria fático-probatória, característica incompatível com o rito célere que lhe é próprio. No caso em exame, os pedidos formulados pela defesa – notadamente aqueles relativos à absolvição, à desclassificação de condutas e à alteração da dosimetria da pena – demandam necessariamente o reexame detalhado do conjunto probatório dos autos. Tal procedimento revela-se inviável na via eleita, pois ultrapassaria os estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória.



    (...)



    Quanto à alegada ilegalidade da busca pessoal e do ingresso domiciliar, observa-se que o Tribunal de origem procedeu à análise detalhada de todo o acervo probatório constante dos autos, examinando minuciosamente as circunstâncias que envolveram a diligência policial. Após criterioso exame das provas testemunhais, dos depoimentos dos agentes policiais, dos autos de apreensão e demais elementos informativos, a Corte estadual concluiu fundamentadamente pela licitude da prova obtida. O acórdão impugnado consignou que ficou configurado cenário de fundada suspeita quanto à posse de drogas pelo paciente, a emprestar juridicidade à busca pessoal realizada. 



    No que tange especificamente ao ingresso no domicílio, o Tribunal de origem verificou que as circunstâncias fáticas demonstraram objetivamente a existência de justa causa para a entrada dos policiais no imóvel, especialmente considerando a fuga empreendida pelo investigado ao avistar a viatura policial e sua posterior localização na residência. A Corte estadual, mediante análise pormenorizada dos elementos probatórios, afastou qualquer violação ao princípio da inviolabilidade domiciliar, reconhecendo a legitimidade da ação policial diante da situação de flagrância configurada. Sendo assim, não compete a esta instância extraordinária proceder a novo revolvimento das questões fático-probatórias já apreciadas pelo Juízo de origem, pois tal reanálise transcenderia os estreitos limites do habeas corpus, que não comporta dilação probatória nem se presta ao reexame aprofundado de matéria já decidida com base em cognição exauriente.



    (...)



    Por sua vez, no que versa sobre aos pleitos relacionados à dosimetria da pena, especificamente quanto à aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006 e à negativa da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da mesma lei, verifica-se que ambas as questões foram devidamente apreciadas e fundamentadas pelo Tribunal de origem, não se vislumbrando qualquer teratologia nas conclusões alcançadas. Relativamente à majorante, a Corte estadual consignou que o comércio de drogas foi praticado nas proximidades de estabelecimento de ensino, especificamente a cerca de cinquenta metros da Escola Municipal Professora Maria Martins e Lourenço, aplicação que não depende de comprovação de que o tráfico se destinava efetivamente aos frequentadores da instituição, tratando-se de circunstância de perigo abstrato. Quanto à negativa da minorante do tráfico privilegiado, o Tribunal fundamentou adequadamente sua decisão com base nas circunstâncias específicas do caso e na análise dos requisitos legais exigidos cumulativamente pela norma, demonstrando que o paciente não preenchia as condições necessárias para a incidência da benesse.



    Saliente-se que “a jurisprudência desta Corte estabelece que a revisão da dosimetria da pena, em sede de habeas corpus, é possível apenas em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, quando reconhecíveis de plano, sem incursões profundas em aspectos fáticos e probatórios. No caso concreto, não há elementos que indiquem flagrante ilegalidade na fixação da pena do paciente, uma vez que a exasperação da reprimenda ocorreu de forma fundamentada e proporcional às circunstâncias do caso. A decisão agravada está em consonância com o entendimento da Quinta Turma do STJ, que prevê a discricionariedade do julgador na individualização da pena, limitada pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade” (AgRg no HC n. 937.409/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024). 



    Acertadamente fixou o parecer ministerial que, "em relação ao pedido para aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, consta do processo que o paciente possui condenação pela prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas, o que evidencia dedicação do paciente à atividade delitiva. Tal entendimento está em conformidade com a jurisprudência da Terceira Seção dessa Corte Superior, no sentido de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante do tráfico privilegiado" (e-STJ fl. 1.514).



    (...)



    Portanto, com relação aos pleitos relacionados ao quantum da reprimenda do agravante, o entendimento deste Tribunal firmou-se no sentido de que: "por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão, nesta instância extraordinária, apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade" (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.977.207/SP, Sexta Turma, minha relatoria, DJe de 28/9/2023), o que não foi verificado. 



    Os demais pleitos formulados pela defesa – absolvição dos crimes de receptação e resistência, bem como conversão da pena corporal em restritivas de direitos – igualmente demandam reexame aprofundado das circunstâncias fáticas apuradas durante a instrução processual. A análise detalhada dos elementos de convicção coligidos aos autos transcende os limites procedimentais próprios do habeas corpus, impondo-se a utilização de via processual adequada para tais pretensões. O habeas corpus constitucional não se presta à revisão ampla de matéria probatória, mas apenas à correção de ilegalidades manifestas que se revelem de plano.” (e-doc. 7, p. 410-415; grifos nossos).



    14. O que decidido pelo Superior Tribunal de Justiça não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser inviável dissentir das instâncias antecedentes e reconhecer as teses defensivas em questão, sem o profundo reexame do acervo fático-probatório, providência incabível na via do habeas corpus. A propósito, destaco, exemplificativamente:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”



    (HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTS. 21, §1º, E 192, CAPUT, RISTF. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes. 2. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 4. O acolhimento do pedido de absolvição implicaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica a atividades criminosas. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 206.305-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 10/03/2022; grifos nossos).



    15. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    16. Quanto à minorante do tráfico privilegiado, o STJ afirmou terem sido consideradas pelo Tribunal de origem as “circunstâncias específicas do caso”, bem como registros contemporâneos de atos infracionais análogos ao tráfico de drogas.



    17. Embora, nos termos da jurisprudência da Segunda Turma desta Corte, seja inviável utilizar a prática anterior de atos infracionais como premissa válida a demonstrar a dedicação a atividades criminosas, em vista da necessidade de proteção integral de crianças e adolescentes1, o caso dos autos não se resume a esse fundamento. Segundo ressaltou o Tribunal de Justiça no acórdão revisional, havia variedade de entorpecentes, balança de precisão, arma de fogo e dinheiro. Destaco a seguinte passagem:



    “Neste passo, segundo o policial militar Sergio, foram encontrados com o réu, sob sua cueca, 3 pinos contendo cocaína e 3 invólucros contendo maconha. Também havia uma bicicleta no local, produto de crime, que o acusado admitiu ter recebido como pagamento pela venda de entorpecente. Ao receber voz de prisão, o réu resistiu e usou de violência contra os policiais, desferindo socos e lesionando o policial De Paula. Em busca no quarto do réu, foi encontrada uma sacola plástica com 14 pinos de cocaína e 3 invólucros de tamanho médio contendo maconha, além de uma balança de precisão e cédulas diversas, totalizando R$ 60,00. No guarda-roupa havia uma munição intacta de revólver calibre 38. Afirmou, ainda, que o réu faz do tráfico seu meio de vida, aceitando objetos e dinheiro como pagamento pelas drogas. Disse que o réu atua no tráfico desde a menoridade (fls. 355 dos autos de origem).” (e-doc. 7, p. 54-55).



    18. Assim, da forma como retratados nas instâncias ordinárias, os contornos delitivos denotam a habitualidade da traficância e demonstram não se tratar de criminoso ocasional, mostrando-se imprópria a aplicação da minorante. As premissas estão em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Condenação. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça não conheceu do writ. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Afastamento da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, ainda que desconsiderada condenação por idêntico delito não transitada em julgado, com base no reconhecimento da dedicação do agravante a atividades criminosas relacionadas ao tráfico de drogas. Natureza e quantidade da droga apreendida (442 g de maconha) associadas a outras circunstâncias (ausência de vínculo empregatício, envolvimento desde a menoridade em atos ilícitos, habitualidade do crime como modo de vida, agraciado com liberdade provisória voltou a delinquir, anterior reconhecimento em outro processo da benesse do redutor). Necessidade de incursão em fatos e provas para se divergir da conclusão das instâncias ordinárias. Abrandamento de regime de prisão. Impossibilidade. Quantidade e natureza da droga apreendida. Motivação idônea para justificar a imposição do regime inicial mais gravoso. Violação do princípio da colegialidade. Não ocorrência. Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Precedentes. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 208.727-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. 2. As instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, assentaram que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a dedicação do paciente a atividades criminosas. O registro de que o agravante alugou imóvel para a prática do comércio de drogas, bem como a apreensão de considerável quantidade de entorpecente e petrechos destinados à divisão da substância, revelam que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante em questão deve incidir. (...). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 161.482-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15/10/2018, p. 19/10/2018; grifos nossos).  



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. 3. Não incidência do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e a consequente impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 4. Paciente responsável por ponto de venda de entorpecentes. Dedicação ao tráfico de drogas. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 160.549-AgR/RR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 28/02/2019; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. PREJUÍZO. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO LIMINAR EM HABEAS CORPUSENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Ordem concedida pelo STJ para conferir ao ora paciente o direito de recorrer em liberdade até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Prejuízo. 2. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 3. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. 4. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 5. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de se dedicar o agravante a atividades criminosas. 6. Reformatio in pejus. Inexistência.Precedentes. 7. Agravo regimental prejudicado quanto às alegações sobre a execução provisória da pena, e desprovido, no mais.”



    (HC nº 154.090-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/02/2022, p. 08/04/2022; grifos nossos).  



    19. Além disso, uma vez assentada, pelas instâncias antecedentes, a dedicação a atividades criminosas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011); HC nº 157.282-AgR/SP (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018); HC nº 156.894-AgR/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018); e HC nº 195.352-AgR/RS (Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021). A propósito, confira-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A existência de ações penais em curso constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º) –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, que as levou a concluir pela “dedicação às atividades criminosas como verdadeiro meio de vida”. 4. Agravo interno desprovido.” 



    (HC nº 201.617-AgR/AM, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 23/11/2021, p. 17/12/2021; grifos nossos). 



    20. No que concerne à majorante do art. 40, inc. III, da Lei nº 11.343, de 2006, o STJ considerou ter sido consignado pela Corte estadual que o comércio de drogas ocorreu “nas proximidades de estabelecimento de ensino, especificamente a cerca de cinquenta metros da Escola Municipal Professora Maria Martins e Lourenço, aplicação que não depende de comprovação de que o tráfico se destinava efetivamente aos frequentadores da instituição, tratando-se de circunstância de perigo abstrato” (e-doc. 7, p. 415).



    21. A causa de aumento em questão está prevista no art. 40, inc. III, da Lei de Drogas, segundo o qual as penas previstas nos arts. 33 a 37 serão majoradas de 1/6 a 2/3 se a infração for cometida em estabelecimentos prisionais, de ensino, de assistência social, hospitalares, ou em suas imediações, entre outros locais.



    22. A jurisprudência do STF é pacífica em reconhecer a natureza objetiva da referida majorante, bastando a prática do crime nos locais mencionados no dispositivo ou em suas proximidades. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes: HC nº 176.296/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17/03/2020, p. 23/04/2020; HC nº 232.620-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 19/12/2023, p. 02/02/2024; HC nº 208.744-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 21/03/2022, p. 23/03/2022; e HC nº 197.770-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/06/2021, p. 21/06/2021.



    23. Registre-se, ainda, que a dosimetria da pena insere-se no âmbito da discricionariedade judicial, vinculada ao conjunto fático-probatório dos autos, competindo a esta Corte apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados.



    24. Nesse sentido: HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turm